Tribunal: TJPA
Processo: 0004736-91.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004736-91.2011.8.14.0040

APELANTE: J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA - EPP

APELADO: GEANE RODRIGUES ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0004736-91.2011.8.14.0040

APELANTE: J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA - EPP

Advogado(s) do reclamante: ADEMIR DONIZETI FERNANDES

APELADO: GEANE RODRIGUES ROSA

Advogado(s) do reclamado: CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES NA FORMA DE ALUGUEL MENSAL. NÃO AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE, MAS TÃO SOMENTE DIREITO DE USO E FRUIÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA, MAS INSUFICIENTE PARA REVERTER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM EMPRESTAR-LHES EFEITOS INFRINGENTES.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0004736-91.2011.8.14.0040

APELANTE: J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA - EPP

Advogado(s) do reclamante: ADEMIR DONIZETI FERNANDES

APELADO: GEANE RODRIGUES ROSA

Advogado(s) do reclamado: CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4247408-Págs.01/03) opostos por
J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA – EPP
contra acórdão
(4247407) que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação em epígrafe (Processo n.º 0004736-91.2011.8.14.0040).

Consta dos autos que a Apelação fora interposta com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou procedentes os pedidos constantes da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
GEANE RODRIGUES ROSA
.

Irresignada, a embargante opôs os presentes aclaratórios aduzindo, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão por não ter se pronunciado quanto à impugnação ao lucro cessante, o qual não seria devido em virtude de não ter a parte autora, ora embargada, adquirido a propriedade das lojas, de modo que eventual sublocação estaria condicionada à anuência prévia e expressa da embargante, nos termos do contrato firmado entre as partes e, portanto, sem a possibilidade de presunção de serem os lucros cessantes devidos.

Pleiteia ainda, no intuito de prequestionamento, manifestação expressa sobre a interpretação dos artigos 402 e 403 do Código Civil.

Instada a se manifestar, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 4247408-Págs.09/10).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0004736-91.2011.8.14.0040

APELANTE: J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA - EPP

Advogado(s) do reclamante: ADEMIR DONIZETI FERNANDES

APELADO: GEANE RODRIGUES ROSA

Advogado(s) do reclamado: CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Em juízo de admissibilidade, verifico que os presentes embargos são tempestivos, sendo inexigível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC
[1]
. Desse modo, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e cabimento), conheço do recurso.

2.

Mérito

O objeto dos presentes aclaratórios é o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição ou obscuridade,
litteris
:

Código de Processo Civil de 2015

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Há
obscuridade
quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre
contradição
se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há
omissão
nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi.

Por sua vez, há
erro material
quando existe, por exemplo, mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos. (Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014)

Ressa
lte-se que a omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

Nem mesmo o CPC/15 alterou esse entendimento, conforme se depreende do art. 1.022, parágrafo único, II c/c art. 489, § 1º, IV do CPC:

Código de Processo Civil

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...) Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

(...) II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º

Art. 489, § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

N
esse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESACOLHIMENTO. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão em que restou julgada improcedente a ação rescisória. O acolhimento dos embargos declaratórios só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do NCPC. In casu, embora alegando omissão em relação à natureza indenizatória do auxílio cesta alimentação, bem como no tocante aos artigos 3º, parágrafo único da LC 108/01, arts. 3º e 6º da Lei 6.321/76, arts. 7º, inc. XXXVI e 202, §2º da CF, almeja a parte embargante, visivelmente, o reexame da matéria debatida e decidida no acórdão, providência descabida em embargos de declaração. Os dispositivos legais que interessavam ao deslinde da controvérsia foram mencionados e interpretados no acórdão embargado, ainda que implicitamente, ficando afastados todos os demais tidos como aptos a obter pronunciamento jurisdicional diverso do que foi declinado. Inexistência de quaisquer das hipóteses autorizadoras da espécie recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração N 70069733665, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/07/2016)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSTAÇÃO E NULIDADE DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O acolhimento dos embargos declaratórios pressupõe a presença de pelo menos um dos pressupostos elencados no artigo 1.022 do CPC. Decisão fundamentada, mas contrária aos interesses da embargante, que não apresenta os vícios de omissão e contradição apontados. Pretensão de rediscussão da matéria que não encontra amparo na estreita via dos embargos de declaração. Prequestionamento. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Art. 1025 do NCPC. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME. (Embargos de Declaração N 70069308690, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 30/06/2016)

Em outras pa
lavras, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido imprescindível deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Seguindo essa linha, não há omissão quando uma tese, embora analisada, tenha discrepado do entendimento da parte que a tenha sustentado.

Por sua vez, só se caracteriza contradição quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão.

Nesse sentido, a lição de José Miguel Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier,
in verbis
:

“... a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito”. (MEDINA, José Miguel. Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

Assim também o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: “A contradição que dá ensejo a tais embargos é a que se verifica entre as premissas do próprio acórdão e não porque o julgado encontra-se em divergência com outros precedentes ou tão-somente porque não acolhida a tese defendida pela parte”. (STJ, 2ª T. REsp 894.620/SP, rel. Min. Eliana Calmon. J. 20.05.2008, DJ de 10.06.2008, p. 1.)

Da mesma forma, o Eg. TJE/PA, em Acórdão lavrado pela Eminente Desembargadora Célia Pinheiro:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração se caracteriza pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade ou contradição ou suprir a omissão existente no julgado. O recurso de Embargos de Declaração não permite rediscussão de matéria.Recurso Conhecido e improvido. (TJPA. ACÓRDÃO Nº.2 ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA COMARCA DE BELÉM - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009.3.011366-4. EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº. 83445, publicado em 07/01/2010).

No arrazoado recursal, a embargante sustenta omissão por não ter o acordão se manifestado sobre o argumento de que a parte autora/embargada não teria adquirido a propriedade das lojas, mas tão somente o direito de uso e fruição, e que eventual sublocação estaria condicionada à autorização prévia do proprietário/locador, não sendo possível presumir, por este motivo, lucros cessantes de um direito de sublocação que sequer existe.

Nesse sentido, da análise dos autos, verifica-se que, de fato, o acordão embargado não consignou a ausência da aquisição de propriedade pela autora/agravada. Contudo, tal fato não constitui motivo suficiente para reverter a conclusão do julgado, sobretudo porque o acórdão manteve a sentença de primeiro grau, a qual expressamente consignou que:

(...) A parte requerida questionou a avaliação mas também não requereu a produção de outras provas nesse sentido. Também justificou genericamente que a sublocação, pelo contrato, só seria permitida com a anuência da administração.

Entendo que,
mesmo dependendo da anuência da administração, a sublocação é um direito que foi garantido no contrato para o empresário. Portanto, é passível de ser garantido
. Reputo como válida a avaliação realizada nos autos para efeito de indenização.

Na verdade, o lucro cessante presumido, na forma de aluguel mensal, foi fixado pelo juízo
a quo
como substitutivo às receitas com vendas que a loja deixou de auferir diante do atraso na entrega do empreendimento, como bem registrou na sentença:

(...) Os lucros cessantes, previstos no artigo 402, do Código Civil, devem se ater à real expectativa do que se deixou de lucrar com a perda. Não pode se lastrear em meras suposições.

No caso particular dos autos, entendo razoável a forma como foi feito o pedido da parte autora, de que os lucros cessantes sejam baseados na perspectiva do aluguel de cada loja.

Já há entendimentos jurisprudenciais no sentido de que o aluguel é realmente um ganho que seria certo e que, não sendo recebido, merece ser indenizado.

Seria desarrazoado se fosse baseado em alguma mera expectativa de lucro com vendas de bolsas e calçado
s, pois assim seriam suposições. O valor dos aluguéis do período tem sido admitido como lucros cessantes a serem indenizados. (...)

A
ssim, em que pese o
decisum
embargado ter sido omisso especificamente quanto à aquisição da propriedade por parte da autora/embargada, tal ocorrência é insuficiente para a reversão da
conclusão adotada,
pois ainda que a sublocação dependa de anuência do proprietário,
constitui direito contratualmente garantido e para o qual o embargante não apresentou justificativas para se opor ao seu exercício. No mais, os lucros cessantes na forma de aluguel mensal foram estabelecidos em substituição ao que a parte autora/embargada deixou de auferir com vendas que seriam realizadas na loja, sendo esta, ademais, a interpretação conferida aos artigos 402 e 403 do Código Civil

[2]
.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL ACOLHIMENTO
dos presentes aclaratórios, tão somente para esclarecer que a ausência de aquisição de propriedade por parte da autora/embargada não afasta a condenação em lucros cessantes.

É como voto.

Belém-PA, 09 de julho de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

[2]
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem,
além do que ele efetivamente perdeu
, o que razoavelmente
deixou de lucrar
.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Belém, 16/08/2021